Tribunal: TJMT
Processo: 0021942-91.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021942-91.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLY RONON GONCALVES - CPF: 027.822.101-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIVIANE MAGALHAES PEREIRA LIMA - CPF: 024.372.721-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES] – ILICITUDE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR - IDENTIFICAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CERTEZA DA VÍTIMA SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES – RECONHECIMENTO PESSOAL [ART. 226 DO CPP] -

NATUREZA RECOMENDATÓRIA - TERMO NÃO FORMALIZADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - PRISÃO DO APELANTE LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO - POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS - SUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO PRESERVADA - JULGADO DO TJSP – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (STF, HC 227.629).

“
A prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento (art. 226 do CPP), e as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida [...]
” (TJMT, N.U 0001072-16.2000.8.11.0042).

A declaração extrajudicial da vítima, os depoimentos dos policiais militares e a prisão do apelante, logo após o crime, na posse dos objetos subtraídos, demonstram que os elementos probatórios afiguram-se suficientes para a condenação (TJSP, AP no 1502053-54.2019.8.26.0537).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0021942-91.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WILLY RONON GONCALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WILLY RONON GONCALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0021942-91.2014.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 166712674 – fls. 10/18).

O apelante suscita a “
ilicitude do reconhecimento
” por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que “
não há provas contundentes de que o acusado teria praticado o delito em questão
”.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento pessoal e, por conseguinte, absolvido.

Prequestiona o art. 157, § 2o, II do CP, bem como os arts. 226 e 386, V e VII, ambos do CPP (ID 168007851).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166712686).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Art. 157, §2o, II, do CP. 1. Preliminarmente, pretende-se o reconhecimento da nulidade processual, em razão a ilicitude da prova oriunda do reconhecimento pessoal perpetrado no decorrer das investigações policiais. Inobservância do art. 226 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Meras irregularidades perpetradas no inquérito policial não maculam a ação penal. Reconhecimento pessoal corroborado pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Acervo probatório contundente para a condenação do apelante. Disposições do art. 226 do CPP se apresentam com caráter orientativo ao aplicador da lei penal. 2. No mérito, por sua vez, a defesa requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, V e/ou VII, do CPP. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Apelante perseguido pela GUPM que passava no local do crime no momento da sua prática. Recorrente reconhecido pela vítima. Recuperação da res furtiva. Parecer pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR vindicada e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 172385686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui ilicitude do reconhecimento pessoal sob a assertiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, de modo que não deve ser considerado “
válido e suficiente para sustentar um édito condenatório justo
”.

Vejamos.

A vítima do roubo [Viviane Magalhães Pereira Lima] ocorrido no dia 29.4.2014, por volta de 23h00min, na avenida Beira Rio, em frente ao condomínio São Benedito, no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, declarou que “
reconhece o suspeito [...] como sendo o autor do roubo
”, embora não tenha sido formalizado o ato de reconhecimento pessoal (ID 52720348/ID 52720349).

Em Juízo, o policial militar [
Evandro Leonardo da Silva
] confirmou, na audiência de instrução, que o apelante foi preso em flagrante logo após o roubo, ocasião em que “
a vítima reconheceu de prontidão o acusado
” (Relatório de Mídias - ID 168007824), embora tenha sido dispensada a oitiva da vítima a pedido do órgão do Ministério Público (ID 166712673 – fls. 113).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Atente-se que o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Não obstante, o c. STF reafirmou, recentemente, a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Em seu turno, a falta de realização do termo de reconhecimento pessoal não elide a responsabilização penal se fundada em provas judicializadas.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
A prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento (art. 226 do CPP), e as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida [...]
.” (TJMT, N.U 0001072-16.2000.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014 – grifado)

Portanto, não se reconhece a nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 29/09/2014, por volta de 23h00min, na Avenida Beira Rio "em frente ao condomínio São Benedito", Bairro Grande Terceiro, nesta Capital, o denunciado - em unidade de designios e divisão de tarefas com o individuo Tiago vulgo WILLY- "Magrão"-subtraiu mediante violência e grave ameaça à pessoa uma bolsa com diversos pertences pessoais (avaliada indiretamente em R$300,00-fls.24) de propriedade da vítima Viviane Magalhães Pereira Lima. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar WILLY RONDON GONÇALVES, como incurso no art. 157, § 2o, inc. II do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação pessoal do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, nos termos dos artigos 394, §1o, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos.”
(Reinaldo Rodrigues de Olivieira Filho, promotor de Justiça – ID 166712673 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público, contra Willy Rondon Gonçalves, imputando-lhe a conduta delitiva descrita no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal Brasileiro.

No caso, não se vislumbra violação a matéria processual ou qualquer outra nulidade que possa macular de vicios a relação jurídica apresentada. Sendo assim, respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como os demais direitos das partes, passo à apreciação do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade. do delito de roubo está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 17/18: termo de exibição e apreensão de fl. 21: termo de entrega de fl. 22 e auto de avaliação indireta de fl. 30.

Com referência à autoria, verifica-se que esta restou positivada na pessoa do réu, haja vista que foi preso em flagrante, logo após o cometimento do delito, na posse da res roubada. [...]

A vítima Viviane Magalhães, apesar de não inquirida em juízo, na fase policial asseverou que havia saído do serviço e estava andando pela Avenida Beira Rio, bairro Grande Terceiro, por volta das 23h00min, quando encostou uma motocicleta preta ao seu lado, sendo que o acusado Willy estava na garupa da motocicleta e anunciou o assalto dizendo: "passa a bolsa ou você morre".

No momento em que o acusado puxou sua bolsa causou lesão no seu braço direito. Foi acionada a polícia que conseguiu efetuar a prisão do suspeito, sendo que o outro elemento conseguiu foragir.

Por fim relata que reconheceu o acusado na delegacia como sendo um dos autores do delito e seus pertencentes foram recuperados.

A testemunha SD/PM Evandro Leonardo da Silva declarou: [...]

Como se vislumbra dos autos o acusado não foi localizado para apresentar sua versão dos fatos, mas a vítima foi categórica em reconhecê-lo como sendo o autor do delito, corroborado também com o depoimento da testemunha policial militar que momentos após a consumação do crime conseguiu efetuar a prisão em flagrante do acusado.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo. [...]

A grave ameaça restou devidamente provada, eis que o acusado agiu com violência, ameaçando a vítima de morte e causando-lhe hematomas em seu braço.

Inconteste o concurso de agentes.

A presença de mais de uma circunstância de aumento da pena no crime de roubo não é causa obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto, conforme orientação prevista na Súmula 443 do STJ, a menos que sejam constatadas particularidades que indiquem a necessidade da exasperação.

Ante o exposto, necessário se faz que o aumento da pena fique no mínimo legal em um terço (1/3), percentual de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II do CP). [...]

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para o fim de CONDENAR réu WILLY RONDON GONÇALVES, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal Brasileiro [...]”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juiz de Direito – ID 166712674 – fls. 10/18)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 166712673 - fls. 20), Auto de Entrega (ID 166712673 - fls. 21), Auto de Avaliação Indireta (ID 166712673 – fls. 29), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Evandro Leonardo da Silva, policial militar (ID 166712673 – fls. 6), Elberson Games da Conceição, policial militar (ID 166712673 – fls. 8), Viviane Magalhães Pereira Lima, vítima (ID 166712673 – fls. 9) e o apelante (ID 166712673 – fls. 10/11).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Evandro Leonardo da Silva, policial militar (ID 166712677).

O apelante não foi interrogado por ter sido decretada sua revelia, “
tendo em vista que [...] mudou de endereço, sem comunicação prévia
” (Suzana Guimarães Ribeiro Araújo, juíza de Direito – ID 166712673 – fls. 112).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 29.4.2014, por volta de 23h00min, na avenida Beira Rio, em frente ao condomínio São Benedito, bairro Grande Terceiro, no município de Cuiabá, o apelante subtraiu em concurso de agentes com indivíduo conhecido como “Magrão” e mediante grave ameaça [de morte], subtraiu uma bolsa com diversos pertences pessoais, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade da vítima Viviane Magalhães Pereira Lima, a qual identificou o apelante como autor do roubo (ID 166712673 – fls. 9; Auto de Avaliação Indireta - ID 166712673 – fls. 29).

A narrativa da vítima está corroborada pelas declarações do policial militar [Evandro Leonardo da Silva], o qual realizava rondas de rotina quando presenciou o apelante, na garupa de uma motocicleta, subtraindo os objetos da vítima. Iniciado o acompanhamento, o apelante pulou do veículo e correu, enquanto o condutor da motocicleta conseguiu empreender fuga. Na sequência, o apelante foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, a qual foi restituída para a vítima (ID 166712673 – fls. 6; ID 166712677).

A declaração extrajudicial da vítima, os depoimentos dos policiais militares e a prisão do apelante, logo após o crime, na posse dos objetos subtraídos, demonstram que os elementos probatórios afiguram-se suficientes para a condenação (TJSP, AP no 1502053-54.2019.8.26.0537 – Relator: Des. Rachid Vaz de Almeida – 27.7.2023).

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023